Tribunal: STF
Processo: ARE 1371073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 7):



    “PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO - PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PELO INSS – PRESCRIÇÃO: POSSIBILIDADE.



    1. Apreciando o dispositivo, o Supremo Tribunal Federal assentou que a imprescritibilidade é exceção no nosso Sistema Constitucional e, portanto, deve ser interpretada restritivamente. Nesse contexto, declarou que os §§ 4º e 5º do artigo 37 da Constituição devem ser lidos conjuntamente, de forma que apenas o ressarcimento decorrente de improbidade é imprescritível. (Tribunal Pleno, RE 852475, j. 08/08/2018, DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, grifei).



    2. No caso concreto, objetiva-se o ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente. Trata-se, portanto, de pretensão prescritível. A interrupção da prescrição em decorrência da apuração administrativa não impediu o transcurso do prazo, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 383, do Supremo Tribunal Federal, : verbis “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.



    3. Agravo interno desprovido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102,III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “O acórdão ora recorrido entendeu que se aplica ao caso a prescrição quinquenal, sem atentar para o fato de que existe regramento específico para ações de ressarcimento de dano ao erário, conforme disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.” (eDOC 11, p. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 286 e 279 (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 669.069, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 28.4.2016, (Tema 666), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário. No mérito, foi fixada a seguinte tese: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente